Tribunal: TJSP
Processo: 2221915-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
PENHORA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES – MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – CPC, ART. 833, INCISO X – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM TRIBUNAL SUPERIOR – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221915-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ROGÉRIO VINICIUS DE MORAIS e SIMONE CORREA DE MORAIS, é
agravada FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221915-92.2020.8.26.0000 -Voto no 49561
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2221915-92.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTES: ROGÉRIO VINICIUS DE MORAIS E OUTRO
AGRAVADO: FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO
VOTO No 49.561
PENHORA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

BLOQUEIO DE VALORES MONTANTE INFERIOR A
QUARENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS

IMPENHORABILIDADE CPC, ART. 833, INCISO X
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
EM
TRIBUNAL
SUPERIOR

RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento na fase
de cumprimento de sentença oriunda de prestação de
serviços educacionais, da decisão que rejeitou pedido de
desbloqueio de valores.
Dizem
os
agravantes
que
os
valores
penhorados têm origem no trabalho prestado pelo agravante
Rogério para a empresa Meta Impressão e Soluções Digitais
Ltda., e que são creditados na conta da esposa, co
agravante Simone, pelo fato do varão não ter conta
bancária, portanto impenhoráveis. Pedem reforma.
Agregado efeito suspensivo para vedar
levantamento, o recurso foi contraminutado.
É o Relatório.
Verifica-se não haver sido comprovada a
alegada impenhorabilidade das quantias bloqueadas em
termos de serem exclusivamente oriundas de remuneração de
Rogério Vinicius de Morais pela contraprestação de seu
trabalho, ônus do executado (CPC, art. 854, § 3o, inciso
I).
De todo modo, na interpretação que vem
dando ao art. 649, X, do CPC/73 correspondente ao art.
833, X, do CPC/2015, o Superior Tribunal de Justiça
considera impenhorável a quantia de até quarenta salários
mínimos
depositada,
seja
aplicada em
caderneta de
poupança, mantida em papel-moeda ou conta corrente,
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, nem mesmo
alegada (AgRg no Resp 1453586/SP, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, Dje 04.09.2015; AgRg no AREsp 760181/DF, Rel.
Min.
Luís
Felipe
Salomão,
Dje
05.11.2015;
Resp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221915-92.2020.8.26.0000 -Voto no 49561
3
1230060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Galati, dois a. Seção,
Dje 29.08.2014; AgRg no Resp 1566145/RS, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Dje 18.12.2015), nenhuma das quais
demonstrada.
Assim,
deve-se
reconhecer
a
impenhorabilidade dos valores bloqueados.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator